Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-92.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000301-92.2023.8.11.9005.
Impetrante: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Autoridade Coatora: Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Litisconsorte passivo: NILVAN CORREIA DE ALMEIDA.
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO - RECURSO INTEMPESTIVO - ATO LEGAL - SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que nega seguimento ao recurso inominado quando evidenciada a sua intempestividade.
2. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000301-92.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (IMPETRANTE), 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), NILVAN CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 015.775.001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVAN CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 015.775.001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO - RECURSO INTEMPESTIVO - ATO LEGAL - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não há ilegalidade na decisão que nega seguimento ao recurso inominado quando evidenciada a sua intempestividade.

2.

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023